Tribunal: STF
Processo: ARE 1273222
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Considerando-se o teor da certidão exarada pela Secretaria desta Corte, no eDOC 65, passo ao julgamento do recurso. 



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - ROMPIMENTO DA ADUTORA ADUTORA DO RIO SÃO FRANCISCO - OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA N° 201700625091. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E DE ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA PRESENTE DEMANDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE QUALQUER DAS PESSOAS E ENTIDADES DO ART. 109, INCISO I, DA CF/88 - REJEITADAS - PREJUDICIAL DE CONTINÊNCIA- INACOLHIDA - INDEPENDÊNCIA ENTRE A AÇÃO COLETIVA E A INDIVIDUAL - MÉRITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA AUTORA - ÔNUS QUE LHE COMPETIA - HISTÓRICO DE MEDIÇÃO E CONSUMO DE ÁGUA ACOSTADO AOS AUTOS PELA DESO PROVA QUE, NA ÉPOCA DA QUEDA DA ADUTORA, MAIO/2015, O IMÓVEL DO AUTOR MANTEVE A MESMA MÉDIA DE CONSUMO DOS MESES ANTERIORES E POSTERIORES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA DESOCONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO - À UNANIMIDADE.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXII, e 36, § 6º, da Constituição Federal. 



    Decido. Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Ao revés, é de se relembrar que os meios de comunicação também noticiaram a ocorrência de escassez e, até mesmo, a completa falta de água em várias regiões da Capital, especialmente, aquelas em regiões mais elevadas. 



    Esse cenário impõe à DESO o ônus de demonstrar, caso a caso, que o abastecimento de água da Autora não foi totalmente prejudicada, pois a ela cabia minorar, o máximo possível, as dificuldades a serem enfrentadas, com o desabastecimento de água. 



    Nessa esteira, uma das alegações da Empresa Demandada foi a de que o imóvel da Parte Acionante não teria reduzido o consumo de água, no mês em que ocorreu o acidente, fato por ela comprovado, in casu, por meio do histórico de medição e consumo da ligação de água. Logo, como o abastecimento de água na residência da Parte Autora não fora afetado, não há que se falar em dano moral passível de indenização.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 1. (...) 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20). 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente